Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711046-28.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Intimem-se Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por GR8 Motors Parts Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator